Tribunal: TJES
Processo: 0010153-28.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010153-28.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
CORRUPÇÃO ATIVA.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO.
REDUTOR DO TRÁFICO.
FRAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

Recorrente Hugo Augusto Dias Ferreira:

1.Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delitos sediados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal.

2. Analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes e a variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

3. Do mesmo modo, o oferecimento de dinheiro e arma pelo recorrente a policiais militares, para garantir a fuga, configura delito de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal.

4. A quantidade e variedade de drogas e a prática de crime enquanto cumpre pena em regime aberto autorizam a exasperação da pena-base.

5. A arma de fogo e as munições apreendidas autorizam a aplicação de fração mais gravosa.

Recorrente Sérgio da Silva Victor:

6. É autorizada a modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado em razão da quantidade e variedade das drogas, quando não utilizadas na primeira fase do processo dosimétrico, hipótese dos autos.

7. Mantido o regime inicial semiaberto, em razão do quantum da pena definitiva.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA

e
SÉRGIO DA SILVA VICTOR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado SÉRGIO como incurso nas sanções dos artigos 33 e 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e o acusado HUGO nas sanções do art. 33 e art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 333 do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e 1.038 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o recorrente
SÉRGIO DA SILVA VICTOR
pretende a aplicação da fração máxima (2/3) relativa ao redutor do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso.

Por sua vez, o recorrente
HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA
pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e pela absolvição quanto ao crime sediado no artigo 333 do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases e a aplicação de fração mínima relativa a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA

e
SÉRGIO DA SILVA VICTOR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado SÉRGIO como incurso nas sanções dos artigos 33 e 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e o acusado HUGO nas sanções do art. 33 e art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 333 do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e 1.038 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o recorrente
SÉRGIO DA SILVA VICTOR
pretende a aplicação da fração máxima (2/3) relativa ao redutor do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso.

Por sua vez, o recorrente
HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA
pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e pela absolvição quanto ao crime sediado no artigo 333 do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases e a aplicação de fração mínima relativa a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Em razão da interposição de dois recursos de apelação com pretensões distintas, passo a análise em separado.

I. DO RECURSO INTERPOSTO POR
SÉRGIO DA SILVA VICTOR:

Fração do redutor do tráfico privilegiado:
A Defesa pretende a aplicação da fração máxima (2/3) relativa ao redutor do tráfico privilegiado.

Sem razão à Defesa.

O magistrado de origem aplicou a fração de 1/3, na terceira fase do processo dosimétrico, em razão da quantidade e variedade das drogas (37 buchas de maconha e 97 pinos de cocaína).

Devo consignar que na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos), não havendo óbice, portanto, para serem utilizadas a quantidade e variedade das drogas para modular a fração do redutor do tráfico privilegiado.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. É evidente, portanto, que o benefício descrito no aludido dispositivo legal, tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

2. Ainda, acerca do tema, Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

4. No caso, as instâncias de origem justificaram o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em relação à agravada, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, procedimento contrário à jurisprudência desta Corte.

5. Ademais, a análise da inidoneidade do afastamento da benesse prevista na norma referenciada, com base exclusivamente na quantidade de droga, é admitida em habeas corpus, mormente porque não há necessidade de incursão no acervo probatório dos autos.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 848.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Nesse cenário, a manutenção da fração aplicada pelo juiz de origem (1/3) é medida que se impõe.

Regime inicial de cumprimento de pena:
Noutro giro, em razão da manutenção da pena definitiva em 5 anos de reclusão, mantenho o regime inicial semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2
o
, “b” do Código Penal.

II. DO RECURSO INTERPOSTO POR HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA:

A Defesa pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e pela absolvição quanto ao crime sediado no artigo 333 do Código Penal, por insuficiência probatória.

Tese absolutória/desclassificação:
A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 00h31, na Rua Elena Almeida Santos, Bairro São Conrado, Município de Cariacica/ES, os denunciados SERGIO DA SILVA VICTOR e HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA, traziam consigo 37 (trinta e sete) buchas de substância similar a maconha e 97 (noventa e sete) pinos de substância semelhante à cocaína, portando ainda uma pistola calibre 9mm Parabellum (9x19), uma pistola calibre 45 ACP, marca Ruger (EUA), 08 (oito) munições CBC, calibre ACP, 66 (sessenta e seis) munições CBC, calibre 380. 19 (dezenove) munições CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19) e 03 (três) carregadores de pistola, sendo um alongado. O Denunciado HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, Autoridades Policiais que realizavam patrulhamento tático motorizado pela Rua, Helena Almeida Santos, Bairro São Conrado, no Municipio de Cariacica/ES, local conhecido pelo seu intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como SERGIO DA SILVA VICTOR e HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA, ora Denunciados, próximos a um terreno baldio, em atitude suspeita, carregando uma sacola preta.

Ao perceber a presença policial, o Denunciado HUGO empreendeu fuga pelo terreno baldio, sendo observado pelos policiais o momento em que ele lança a sacola que carregava em sua mão, tentando posteriormente pular um muro, não tendo, contudo logrando êxito

Mesmo tendo sua fuga frustrada, HUGO resistiu à prisão, tendo sido necessário o uso de técnicas de defesa pessoal por parte dos policiais.

Junto ao Denunciado HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA foi encontrado uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, municiada com 19 (dezenove) munições de mesmo calibre.

A sacola preta dispensada por HUGO foi recolhida, sendo achados em seu interior 97 (noventa e sete) pinos de substância similar à cocaina, 66 (sessenta e seis) munições calibre 380, um carregador alongado de calibre 45 e a quantia em dinheiro de R$51,00 (cinquenta e um reais).

Junto ao Denunciado SERGIO DA SILVA VICTOR, que prontamente acatou a ordem legal de parada, foi localizada uma pistola de calibre 45, cromada e com numeração raspada, municiada com 08 (oito) munições, que se encontrava em sua cintura, e 37
(trinta e sete) buchas de substância similar maconha, que estavam condicionadas em uma sacola dentro de suas partes Intimas.

Ao serem questionados pelos policiais, os Denunciados confirmaram possuir envolvimento com o tráfico de drogas. As autoridades policiais relataram ainda que o Denunciado HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA ofereceu armas e dinheiro para que fosse liberado.

Rememorados os fatos, não vejo razão para acolher a pretensão da Defesa de desclassificação para o delito sediado no artigo 28 da Lei n. 11343/06 e da absolvição quanto ao crime previsto no artigo 333 do Código Penal.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes são indenes de dúvidas, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo pelo Auto de Constatação Provisória da natureza da droga, pelo Laudo de Exame Químico e pelas provas orais colhidas em juízo.

A testemunha PMES Maycon Gomes Cesconetto,
em juízo
, narrou com detalhes toda a dinâmica dos fatos, desde a abordagem, a prisão em flagrante do recorrente, que portava arma de fogo, a apreensão das drogas, munições, carregador alongado de pistola, dinheiro em quantia e o momento em que foi oferecida arma e dinheiro para viabilizar a fuga, conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:

(...) participou da ocorrência; estavam em patrulhamento no local conhecido pelo intenso tráfico; viram dois indivíduos próximos a um terreno baldio; ao se aproximarem um dos indivíduos fugiu em direção ao terreno baldio momento em que os policiais desembarcaram da viatura e dois foram atrás da pessoa que empreendeu fuga enquanto o outro abordou o indivíduo que ficou no local; quem correu tentou pular um muro, mas antes dispensou uma sacola; os militares conseguiram abordá-lo, o imobilizaram e em seguida encontraram a arma na cintura dele; quem tentou fugir foi o réu HUGO e dentro da sacola que ele dispensou havia cocaína, munição, carregador e uma quantia em dinheiro e portava uma pistola municiada;
no momento em que o depoente estava conduzindo o réu HUGO para o compartimento de segurança da viatura ele ofereceu arma e/ou dinheiro para que o depoente o deixasse fugir
, o que ele quisesse e que alguém faria a entrega para o depoente depois que ele fugisse; o SERGIO ficou parado e foi abordado pelo terceiro militar da viatura e com ele foi encontrada uma arma municiada na cintura e maconha escondida numa sacola nas partes íntimas; na hora da abordagem não havia outras pessoas no local (...).

Tais declarações foram confirmadas pelo depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Vilson Tadei Vieira Cravo, relativamente ao crime de tráfico de drogas.

Apesar da negativa do recorrente Hugo, em
interrogatório judicial
, e o fato de que o corréu Sérgio ter assumido,
em juízo
, a propriedade das drogas, tenho que há nos autos prova à suficiência para a manutenção do decreto condenatório, devendo ser dado credibilidade aos depoimentos
firme
s
e detalhado
s
prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes e a variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

Do mesmo modo, o oferecimento de dinheiro e arma pelo recorrente a policiais militares, para garantir a fuga, configura delito de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal.

Devo consignar que em crimes de corrupção, a prova testemunhal tem relevância, já que oferecimento de vantagens indevidas, costumam ocorrer na clandestinidade.

Nesse sentido, confira-se: TJES, Apelação Criminal n. 0015343-29.2019.8.08.0048, de Relatoria do Desembargador Helimar Pinto, Data: 10/Apr/2023.

Portanto, descabida a tese desclassificatória, relativamente ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e a tese absolutória referente ao crime previsto no artigo 333 do Código Penal.

Processo dosimétrico:
Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases e a aplicação de fração mínima relativa a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

No que se refere ao crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, o magistrado de origem fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, em razão da quantidade das drogas (97 pinos de cocaína) e pelo fato de o recorrente ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.

Apresentada fundamentação idônea, não vejo motivos para alterar a pena-base fixada em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar.

2. Não há se falar em violação do princípio do non bis in idem no caso, porquanto a pena básica foi exasperada pela circunstância de o novo delito ter sido praticado enquanto o Agente gozava do direito de permanecer em regime aberto quanto à condenação em crime anterior, fato distinto do que foi considerado na segunda etapa da dosimetria (reincidência).

3. Foi legítima a fixação do regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, porquanto "[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável" (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022;

sem grifos no original). Com semelhante conclusão: AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 04/11/2022; HC n. 758.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022; AgRg no HC n. 763.939/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe 19/10/2022 e AgRg no HC n. 765.735/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 07/10/2022, v.g. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.510/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023).

No mesmo sentido, a fração adotada pelo magistrado de origem (1/2), notadamente quanto a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV da Lei n. 11.343/06, está justificada, em razão da apreensão de “arma calibre 9 mm, com numeração raspada e 19 munições, um carregador alongado e 66 munições calibre .380.”

Do mesmo modo, verifico que a primeira fase do processo dosimétrico relativo ao crime de corrupção ativa (artigo 333 do CP) está em perfeita consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, oportunamente mencionada neste voto, uma vez que a prática do crime ocorreu durante o cumprimento da pena em regime aberto, o que autoriza a exasperação da pena-base, fixada no
decisum
em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Diante do exposto, mantenho a sentença objurgada nos seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.